Tribunal: CARF
Processo: 13839.722993/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Estando os autos devidos instruídos com os elementos que permita o exercício do direito ao contraditório não há de se falar em defesa cerceada.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento (súmula no 108 do Carf).
MULTA DE OFÍCIO. PRESENÇA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. QUALIFICAÇÃO.
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude e conluio, é cabível a qualificação da multa de ofício, cujo percentual deve ser limitado a 100%.
BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. INCLUSÃO DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. FORA DO PERÍODO PASSIVEL DE ADEQUAÇÃO.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devem as exigências correspondentes ser adequadas, mediante expurgo das parcelas consideradas indevidas.
O STF, no julgamento do RE 574.706, fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, reconhecendo a inconstitucionalidade dessa inclusão. Os efeitos da decisão foram modulados para se aplicarem a partir de 15/03/2017, excetuando-se ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até essa data, com objetivo de assegurar a segurança jurídica e mitigar impactos financeiros.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.722993/2020-15
ACÓRDÃO
3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DPF AUTOPEÇAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Estando os autos devidos instruídos com os elementos que permita o
exercício do direito ao contraditório não há de se falar em defesa cerceada.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir
de seu vencimento (súmula no 108 do Carf).
MULTA DE OFÍCIO. PRESENÇA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
QUALIFICAÇÃO.
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude e conluio, é cabível a
qualificação da multa de ofício, cujo percentual deve ser limitado a 100%.
BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. INCLUSÃO DO ICMS E DAS PRÓPRIAS
CONTRIBUIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. FORA DO PERÍODO PASSIVEL
DE ADEQUAÇÃO.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devem as
exigências correspondentes ser adequadas, mediante expurgo das parcelas
consideradas indevidas.
O STF, no julgamento do RE 574.706, fixou a tese de que o ICMS não
compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, reconhecendo a
Fl. 10197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
2
inconstitucionalidade dessa inclusão. Os efeitos da decisão foram
modulados para se aplicarem a partir de 15/03/2017, excetuando-se ações
judiciais e procedimentos administrativos protocolados até essa data, com
objetivo de assegurar a segurança jurídica e mitigar impactos financeiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir
a multa qualificada ao percentual de 100%, com base na retroatividade benigna, salvo
reincidência.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao(substituto), Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente a conselheira Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituída pelo conselheiro Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
O processo administrativo no 10830.727115/2019-44 tratava, originalmente, do
lançamento de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins, bem como da aplicação de multa de ofício.
Os fatos geradores dizem respeito ao ano-calendário 2014. Os motivos eram os
seguintes:
Fl. 10198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
3
1) a declaração ao Fisco de valores menores do que aqueles devidos no que diz
respeito ao IRPJ e à CSLL;
2) a omissão do interessado na apuração de ganho de capital em torno da
alienação de ativo imobilizado, fato que ensejou a exigência de IRPJ e CSLL; e 3) a
realização de operações simuladas, envolvendo pretenso industralizador, com o
objetivo de afastar o interessado da posição de fabricante de autopeças, fato que
ensejou a exigência de Pis e Cofins, tendo em vista a concentração dessa
tributação na pessoa do industralizador.
Houve, também, quanto ao item 3 acima, a exigência de IPI, mas essa foi objeto
de outro processo (10830.727118/2019-88).
A respeito do teor do trabalho fiscal, colho trecho no qual a autoridade lançadora
aponta os objetivos da simulação perpetrada, distinguindo-a da infração que deu
azo às exigências de IRPJ e de CSLL (fl. 112):
“Restaria ao “braço comercial”, a empresa DPF, uma menor carga tributária como
consequência da simulação e fraudes perpetradas, ou seja: somente o
recolhimento do IR e da CSLL, já que a simulação engendrada a eximiria do
pagamento da PIS/PASEP, COFINS e IPI.” Ainda quanto à motivação das exigências
originais do presente processo, cabível referir que a apuração do IRPJ e da CSLL
restou esmiuçada no item 15.2 do Termo de Verificação Fiscal (TVF -fls. 126 e
127), enquanto a apuração do Pis e da Cofins, bem como do IPI, foram objeto do
item 15.1 do TVF (fls. 122 a 126).
Frente às infrações identificadas, houve a aplicação da multa qualificada (150%)
prevista no artigo 44, I, § 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as
alterações implementadas pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007.
O interessado, em sua impugnação no curso do processo administrativo no
10830.727115/2019-44, requereu a segregação das exigências de IRPJ e CSLL
daquelas de Pis e de Cofins, porquanto não guardariam relação entre si, sendo
independentes. Tal pedido restou deferido, motivo pelo qual a exigência do Pis e
da Cofins passou a constar do presente processo.
Passo, portanto, ao relato do trabalho fiscal com foco na exigência do Pis e da
Cofins(apenas o motivo 3 acima referido).
A Fiscalização identificou a realização de operações simuladas entre a interessada
e a sociedade PDF Serviços de Assessoria Empresarial Ltda. (PDF, CNPJ no
07.304.643/0001-78), tendo por meta afastar o interessado da posição de
fabricante de autopeças. Saliente-se que a interessada declara-se comerciante de
peças e acessórios para veículos.
Diante disso, a equipe fiscal encaminhou ofícios ao Sindicato Nacional da Indústria
de Componentes Automotores (Sindipeças) e à Associação Brasileira da Indústria
de Autopeças (Abipeças)com o objetivo de esclarecer a atuação da interessada
Fl. 10199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
4
(fls. 72 e 73). A resposta colhida foi de que a interessada sempre se declarou,
perante àquelas entidades, como fabricante de para-choques, estando em dia
com o recolhimento das obrigações sindicais.
A fiscalização também apontou publicações nas quais a interessada consta como
fabricante de autopeças (fl 75).
A seguir, a equipe fiscal efetuou a análise das notas fiscais emitidas pela
interessada e pela PDF.
Quanto à primeira, identificou a compra (notas fiscais de entrada) de moldes para
a injeção utilizados na industrialização de para-choques. Tais equipamentos foram
adquiridos perante fornecedores do exterior (fls. 78 e 79). A DPF zelou pela
conservação dos referidos equipamentos, tendo efetuado diversas remessas para
o conserto dos mesmos (fls. 79 e 80). Os equipamentos também foram enviados
para outros estabelecimentos com a finalidade de industrialização por
encomenda (fls. 80 a 84). Salientou que uma sociedade comercial não mantém na
sua escrita, de regra, rubrica para o registro de máquinas e equipamentos, itens
usuais para industriais (fls. 86 e 87). Nesse passo, a fiscalização destacou que a
industrialização por encomenda com a remessa de moldes equipara o remetente
a industrial, nos termos do artigo 9o, III e IV, do Decreto no 7.212, de 15 de junho
de 2010, o Regulamento do Imposto sobre produtos Industrializados (RIPI/10).
No que diz respeito à PDF, ela emitiu notas fiscais de saída focadas em duas
atividades: a remessa para a industrialização por encomenda e a venda de
produção do estabelecimento na condição de substituto tributário. As remessas
para industrialização foram efetivadas, fundamentalmente, para as mesmas
empresas que atuaram em favor da DPF (fls. 76 e 77). Quanto às vendas da PDF,
99,96% delas se destinaram à DPF (fl. 77). À PDF foram destinadas retornos de
mercadorias resultantes de processos de industrialização por terceiros (fl. 78).
Não bastasse isso, a fiscalização identificou a coordenação das atividades da DPF
com a PDF. Repriso (fl. 85):
“Para apontar este encontro de material da PDF com os moldes da DPF,
elaboramos uma planilha anexa ao presente Termo denominada Anexo –
Batimento Notas de Remessa PDF x DPF. Nesta planilha buscamos para cada data
de emissão de nota fiscal de remessa de mercadoria da PDF a correspondente
nota fiscal de remessa de ativos da DPF, basicamente moldes.
A planilha aponta que a empresa DPF emitiu 73 notas fiscais de remessa de
ativo/moldes destinadas a determinado industrializador e que, simultaneamente,
na grande maioria dos apontamentos, no mesmo dia, a empresa PDF emitiu notas
fiscais de remessas de materiais ao mesmo industrializador para a execução do
trabalho contratado.
Conforme se depreende das análises das notas fiscais e das planilhas
confeccionadas e até então expostas e comentadas, pode-se afirmar
categoricamente que a fiscalizada participou ativamente dos processos de
Fl. 10200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
5
industrialização por encomenda dos parachoques com a remessa cotidiana de
MOLDES PARA INJEÇÃO para empresas industrializadoras.
Portanto, comprovada a participação da fiscalizada nos processos
industrializadores dos para-choques, os quais também comercializa, esta
fiscalização federal por força dos documentos legais supracitados está obrigada
nesse procedimento fiscal a tratá-la, sob a ótica tributária e fiscal, como
equiparada a empresa industrial.” A equipe fiscal ainda apontou a existência de
lançamento anterior não contestado pela interessada (processo administrativo no
13839.721767/2014-79). Esse procedimento teve por foco operações de comércio
exterior realizadas entre 2008 e 2013. A conclusão do trabalho foi que DPF e PDF
realizaram atividades simuladas. PDF declarou-se importadora, mas a real
importadora foi a DPF. A PDF emitiu notas fiscais de saída/venda em valores
inferiores, 61% em média, àqueles das notas fiscais de entrada (fl. 91). A ligação
da PDF com a DPF restou assim sintetizada (fls. 89 e 90):
“A DPF e a PDF apresentam a mesma sócia e administradora JOSEFINA PILAR
CICARELLI FRANCO, CPF 012.280.258-60, sendo que a PDF representa o "braço"
industrial e a DPF o "braço11 comercial atacadista no segmento de pára-choques
e suas partes. Embora constem como estabelecidas em endereços diferentes, a
PDF "funciona" no estabelecimento da DPF. (grifo e negrito nossos)Na realidade a
função industrial representada pela PDF, que não fabrica uma única peça, é
executada por outras empresas industriais contratadas para a fabricação dos
párachoques.
Toda a "produção industrial' mais as importações da PDF são 100% vendidas à
DPF, sua cliente exclusiva, conforme declaração da própria administradora.
SE TODAS AS VENDAS DA PDF SE DESTINAM À DPF ENTÃO TODAS AS COMPRAS
DA PDF, DE MERCADORIAS PARA VENDA, SÃO PRÉ DESTINADAS À DPF.
Esse silogismo coloca a DPF na posição de, no mínimo, encomendante dos
produtos vendidos pela PDF.
• Das vultosas transferências de recursos para a PDF O Plano de Contas da DPF
mostra, entre as contas do ATIVO, a conta 1121600001 -Adiantamento para
Importações - Banzai Comércio Exterior Ltda. Nessa conta, no período 2009 a
2013, através de inúmeros lançamentos, foi debitado o valor de R$ 11.001.760,01
em contrapartida ao crédito em contas de bancos. No histórico de cada
lançamento consta PAG. TÍTULO N.xxx - PDF - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.
Isto demonstra que a DPF transferiu recursos substanciais a PDF, a título de
adiantamento a fornecedor, só que estranhamente numa conta denominada
Adiantamento p/ Importações - BANZAI, lembrando que a BANZAI é a responsável
pelo registro das declarações de importação. Desse modo pode-se afirmar,
categoricamente, que a DPF financiou as operações da PDF no período sob
análise. Essas transferências estão presentes na contabilidade da PDF, através das
seguintes contas do PASSIVO:
Fl. 10201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
6
Adiantamento de Clientes (2160101001) e Antecipação de vendas(3110101099).
(grifo e negrito nossos)” A interessada não impugnou o lançamento objeto do
processo administrativo no 13839.721767/2014-79. Efetuou o parcelamento da
dívida.
Mais adiante, a fiscalização esclareceu a meta da interessada com a realização das
operações objeto do presente processo relativamente às exigências do Pis e da
Cofins. Repriso (fls. 94 a 97):
“Em relação à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS, os fabricantes e
importadores de veículos, partes, peças e acessórios de veículos automotores
estão submetidos ao regime de incidência monofásica.
O regime monofásico de incidência, conhecido também como tributação
diferenciada, consiste basicamente em cobrar do fabricante ou importador o
PIS/PASEP e a COFINS incidentes em todas as fases da cadeia de produção,
distribuição e comercialização, mediante aplicação de alíquotas especiais, maiores
que as normais. Os demais contribuintes da cadeia (atacadistas e varejistas), em
contrapartida, são beneficiados com redução a zero das alíquotas, conforme § 2o,
inciso II, “b”, art.3o da Lei no 10.485/2002, abaixo transcritos.
...
Ou seja, conforme § 2o, inciso II, “b”, art.3o da Lei no 10.485/2002, o comerciante
atacadista ou varejista de para-choques, componente discriminado no Anexo I da
Lei 10.845/2002 sob o Código NCM 87081000, é beneficiado com a redução do
PIS/PASEP e da COFINS à alíquota zero.
Os fabricantes desse componente automotivo recolherão a contribuição ao
PIS/PASEP e COFINS às alíquotas definidas nos incisos do artigo 3o do mesmo
diploma legal.
...
Assim, através da análise da legislação acima transcrita, infere-se que na cadeia
produtiva dos autopropulsados as empresas comerciais atacadistas adquirentes e
revendedoras dos produtos capitulados sob o código NCM 87081000, para-
choques, também se beneficiarão da alíquota zero incidente na apuração do
PIS/PASEP e COFINS e da suspensão do IPI.
Deslindou-se, portanto, a motivação da empresa DPF em se fazer passar por
empresa revendedora de mercadoria em detrimento da sua real atividade
econômica, fabricante de para-choques; a intenção desta simulação é a redução
da sua carga tributária mediante usufruto indevido dos benefícios tributários que
o comerciante da cadeia produtiva dos autopropulsados faz jus, conforme
dispostos nos art. 4o da Instrução Normativa RFB no 948/2009 e § 2o, inciso II, “b”,
art.3o da Lei no 10.485/2002.”
A abóbada da trama é o subfaturamento das supostas vendas da PDF para a DPF.
Confirase (fls 106 e 107):
Fl. 10202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
7
“Apresentamos no quadro abaixo a variação dos preços de vendas de algumas das
principais mercadorias comercializadas pela empresa DPF nos meses de janeiro,
abril, julho e outubro de 2014. Na coluna “PDF” apresentamos os valores
praticados pela PDF para a DPF, e na segunda coluna “DPF” apresentamos os
valores da DPF para o mercador consumidor.

Por que as empresas praticavam entre elas preços muito menores do que aqueles
que a DPF praticava externamente em venda para o mercado?
A resposta é óbvia, o subfaturamento das mercadorias na venda PDF para a DPF é
parte fundamental da estratégia da administração de ambas as empresas que
objetiva precipuamente reduzir de forma simulada a apuração de tributos, visto
que, como resultado das simulações arquitetadas pela administração das
empresas, a PDF, que seria a fabricante/industrializadora das mercadorias,
recolheria a PIS/PASEP, o IPI, a COFINS, o IR e a CSLL, com base, evidentemente,
no faturamento e no lucro. Reduz-se o faturamento da PDF com a redução
simulada dos valores das mercadorias vendidas para a DPF e assim reduz-se a
carga tributária.
Cabe sempre repisar que estes preços eram controlados pela mesma pessoa, pela
controladora das empresas DPF e PDF, logo, vendia para ela mesma e ainda
praticava o subfaturamento com o intuito de fraudar o fisco e os cofres da União.”
Em razão do posicionamento assumido pela DPF na trama, ela não indicou
qualquer dívida de Pis ou de Cofins no ano-calendário 2014 (fl. 113).
A fiscalização ainda apontou vasto acervo indiciário a respeito da ligação figadal
entre a DPF e a PDF (fls. 98 a 112). Em resumo, as sociedades são administradas
pela mesma pessoa (Josefina Pilar Cicarelli Franco), também tiveram sócios
majoritários comuns até 2013, estão situadas no mesmo condomínio empresarial,
o administrador do condomínio desconhece a PDF, o endereço da PDF constou
como sendo da Latina Comex- Comercial Exportadora Ltda. até maio de 2014. PDF
e DPF dividem o mesmo telefone fixo, indicando-o em declarações ao Fisco e nas
notas fiscais. Também ocorre o mesmo com o endereço de e-mail. O contador
que atende as duas sociedades também é o mesmo.
Diante das constatações acima e do vasto acervo probatório coletado, a
fiscalização entende que cabe à interessada contrapor as razões do trabalho fiscal,
apresentando provas do contrário (fls. 117 a 122). Nesse mister, indicou
expressamente a prática da simulação.
A fiscalização considerou que a interessada é industrializadora de autopropulsados.
Fl. 10203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
8
Assim, calculou o Pis (2,3%) e a Cofins (10,8%), de forma não-cumulativa, com
base no valor das vendas de mercadorias consignado nas notas fiscais de emissão
da DPF no ano-calendário 2014. Foram excluídos os descontos concedidos.
Confira-se a tabela de cálculo que coe consta do trabalho fiscal (fl. 123):
A interessada, intimada a apresentar os créditos que poderiam reduzir a
exigência, informou que não se considerava uma indústria no ano-calendário
2014. Mesmo assim, a fiscalização apurou créditos com base nas notas fiscais
emitidas por diversas empresas (fl. 124). Desse trabalho, resultou a planilha
abaixo (fl. 125):
A penalidade aplicada foi a multa qualificada, uma vez que verificada a prática da
simulação. Confira-se (fl. 129):
“Assim, em face do previsto no § 1o da lei no 9.430/96, houve a duplicação da
multa prevista no inciso I do artigo 44 da lei no 9.430/96, 75%, tendo em vista a
prática delituosa da empresa DPF capitulada nos artigos 71,72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, restando a aplicação da multa de ofício de
150%.” A ciência do lançamento pela interessada se deu no dia 24 de setembro de
2019, uma terça-feira (fl. 9846).
Em 22 de outubro de 2019, também uma terça-feira, a interessada apresentou
sua impugnação ao lançamento (fl. 9849).
Passo ao resumo das razões de defesa quanto às exigências do Pis e da Cofins.
Apontou a história de vida da sociedade. Inicialmente, teria sido uma indústria de
parachoques, focada no mercado de reposição (veículos usados). Mais adiante,
teria centrado suas atividades no comércio dos referidos produtos. Nessa segunda
etapa, passou a atuar exclusivamente na revenda de para-choques. Por tal
motivo, passou a comprar as mercadorias de fornecedores de qualidade. A PDF
seria um desses fornecedores. Esse o motivo pelo qual vendeu os moldes que
constavam registrados no seu ativo.
A fiscalização teria elucubrado atividade industrial inexistente. Em função de
respostas colhidas perante o Sindipeças, do depoimento do contador, de
elementos da escrita, a conclusão fiscal foi de que a interessada atuava na
industrialização de para-choques. Entendeu que houve a prática de atos
simulados. Defende o contrário. Ao tratar da PDF frente a DPF, argumentou que
são sociedades "pertencentes a um mesmo grupo econômico, embora para
atividades e vida absolutamente autônomas, sob o ponto de vista jurídico,
societário, fiscal, financeiro e contábil" (fl. 9858). Identificou reconhecimento
fiscal da autonomia da PDF, na medida em que as ações de cada sociedade deram
ensejo a apurações específicas de tributos.
Informa que identificou erro na apuração das receitas tributáveis atinentes ao
anocalendário 2014, motivo pelo qual retificou a Escrituração Contábil Fiscal
(ECF). Não efetuou alterações na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), por entender que não cabia mais o “autolançamento” ou a
Fl. 10204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
9
confissão de dívida. Resolveu aguardar o lançamento (IRPJ e CSLL). No que diz
respeito à Escrituração Fiscal Digital (EFD) das Contribuições (Pis e Cofins), bem
como à EFD do IPI, não as apresentou por entender que não se qualifica como
industrial. A divergência em questão (Pis, Cofins e IPI) deve ser dirimida pelos
órgãos julgadores.
Passa, então, ao ataque específico das exigências do Pis e da Cofins (fl. 9867).
Refuta a acusação da prática da simulação nas operações mantidas em face da
PDF. A fiscalização teria apresentado os fatos como a “descoberta do tesouro”,
mas a relação da interessada com a PDF teria sido sempre clara e declarada aos
órgãos públicos.
Segundo alega a impugnante, a fiscalização construiu uma tese em torno da
prática da simulação. Reprisou o depoimento do contador (fls. 9883 e 9884) e
apresentou suas conclusões (fls. 9884 e 9885). Dessas, destaco que teria havido a
confirmação do endereço, que o contador não teria visto irregularidade nas
operações, que as sociedades eram administradas por Josefina, que o contador
aferiu a consistência dos documentos objeto de lançamento, que os pagamentos
foram realizados por via do banco HSBC, que os caminhões utilizados no
transporte das mercadorias eram da DPF e que a estrutura operacional das
sociedades (DPF e PDF) era legal.
Aponta a ilegalidade da exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Segundo o artigo 3o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código
Tributário Nacional (CTN), os juros incidem sobre os tributos. Multa não é tributo.
O artigo 43 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê a exigência de
juros sobre a multa isolada. A multa dos autos não é a multa isolada.
Retoma, então, a legislação atinente ao Pis e à Cofins. Tratou das alíquotas.
Informou alíquotas maiores para os casos de tributação concentrada, tendo em
vista que não haveria a tributação nas etapas posteriores. A indústria de para-
choques paga o Pis e a Cofins quando ocorre a saída dos referidos bens do seu
estabelecimento para o do comerciante. Todo o tributo é pago pelo industrial.
Segundo aponta, a fiscalização teria coletado um “amontoado de indícios” para,
“de forma absolutamente confusa”, equiparar a interessada a industrial,
aplicando-lhe a multa qualificada por simulação de operações comerciais com a
PDF (fl. 9894). Nega tal acusação e indica as razões da improcedência. Vamos a
elas.
Decadência
O interessada afirma que jamais deixou de pagar ou declarar o Pis e a Cofins. Por
tal motivo, tendo em vista a regra constante do artigo 150, parágrafo quarto, do
CTN, bem como a efetivação do lançamento em setembro de 2019, entende que
as exigências relativas aos meses de janeiro a setembro de 2014 estão fulminadas
pela decadência. Ressalva que não é contribuinte do Pis ou da Cofins.
Nulidade
Fl. 10205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
10
Alega a nulidade por inobservância do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 (dever de indicação da disposição legal infringida). Conforme
sustenta, não houve a motivação para a aplicação do artigo 116 do CTN ou do
artigo 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil (CC). Como o
artigo 116 não foi regulamentado, não é aplicável. Quanto ao artigo 50 do Código
Civil, apontou que a própria fiscalização reconheceu a existência da PDF. O
lançamento seria confuso, equipara a DPF a industrial e considera a PDF como
ficta.
Entende que o lançamento adota dualidade. Se houvesse simulação absoluta da
PDF, deveria ser desprezada a sua existência para fins fiscais. Por consequência,
todas as operações teriam sido efetuadas pela DPF. A fiscalização não agiu assim.
Considerou a existência da PDF e acabou tratando as duas (interessada e PDF)
como industriais. Isso seria um absurdo, pois não existe duplo encomendante. Se
a PDF existe, é ela a encomendante. Se é ela a encomendante, é ela a devedora
do Pis e da Cofins.
Nesses termos, requer o reconhecimento da nulidade com base na inobservância
do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Violação do Princípio da Legalidade
Alega que, na qualidade de comerciante de autopeças, não é obrigada ao
recolhimento do Pis e da Cofins. Tal recolhimento cabe ao industrial, de forma
concentrada. Essa é a previsão legal(art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, com a redação dada pelo artigo 36 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004).
A interessada seguiu a lei não apropriou créditos. Logo, segundo a lei, não existe
falta de pagamento. Nesse contexto, inviável o lançamento do tributo e da
penalidade.
A suposta simulação, segundo a interessada, não passa de conjectura. A estrutura
societária seria regular. A gestão empresarial seria uma estratégia do negócio. A
existência de um mesmo contador ou endereço de e-mail não desnatura essa
estratégia ou organização.
Segundo a Constituição Federal (art. 5o, II, e 150, I) e o CTN, qualquer pessoa
somente é obrigada a recolher tributo se a lei assim o determinar. Hipóteses extra
legais não são válidas. Essa é a diretiva do princípio da legalidade. Assim, cabe à
Administração a anulação de atos ilegais, nos termos do artigo 53 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999. Junta doutrina a respeito e conclui pela falta de
“previsão legal para o lançamento do PIS e da COFINS no presente caso tal como
realizado nestes Ais”(fl. 9904).
Salienta que a Lei no 10.865, de 2004, não fixou restrições à existência de
empresas ligadas na fixação do regime monofásico envolvendo autopeças.
Também não foi estabelecido valor mínimo para as operações. Tal ocorreria com
o IPI, mas não com o Pis e a Cofins. O Fisco tentou isso, mas não obteve êxito
Fl. 10206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
11
(Medidas Provisórias no 219 e no 497). Qualquer tentativa nesse sentido não
passa de uso irregular da analogia.
Da Inexistência da Simulação
Afirma que a política de fixação do preço é fundamental para o sucesso do
comerciante.
Aduz que a fiscalização não afastou a existência da PDF, seja perante terceiros,
seja perante a própria interessada. Todos os atos adotados pela PDF foram
regulares. A PDF agiu de forma transparente, tendo emitido notas fiscais e
apresentado as declarações cabíveis ao Fisco, sem contar a regular escrituração
comercial. Assim, as operações realizadas entre a interessada a PDF não podem
ser escoimadas de dissimuladas nos termos do artigo 116 do CTN. Não se aplica
ao caso, também, o artigo 126, III, do CTN. Traz à baila o acórdão 3403-002.519 da
3a Turma Ordinária da 4a Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) a respeito de caso análogo ao dos autos. Confira-se a ementa:
“PIS.
REGIME
MONOFÁSICO.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
SIMULAÇÃO
ABSOLUTA.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. ART. 116, P.U. DO CTN.
UNIDADE ECONÔMICA. ART. 126, III, DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não se configura simulação absoluta se a pessoa jurídica criada para exercer a
atividade de revendedor atacadista efetivamente existe e exerce tal atividade,
praticando atos válidos e eficazes que evidenciam a intenção negocial de atuar na
fase de revenda dos produtos.
A alteração na estrutura de um grupo econômico, separando em duas pessoas
jurídicas diferentes as diferentes atividades de industrialização e de distribuição,
não configura conduta abusiva nem a dissimulação prevista no art. 116, p.u. do
CTN, nem autoriza o tratamento conjunto das duas empresas como se fosse uma
só, a pretexto de configuração de unidade econômica, não se aplicando ao caso o
art. 126, III, do CTN.
Recurso voluntário provido. Recurso de ofício prejudicado. ” A separação das
atividades comerciais e industriais dentro de um mesmo grupo econômico seria
uma forma de elisão, jamais evasão. Seria uma medida legítima. Ademais, tal
medida também traz eficácia aos negócios. Medida desse quilate é adotada tanto
nacionalmente quanto internacionalmente. Assim, como houve a segregação das
atividades e os preços foram efetivamente praticados, não restou caracterizado
qualquer ilícito tributário.
O Fisco não poderia afastar o planejamento lícito em função do seu
inconformismo com o sucesso da elisão. Essa insatisfação deve ficar restrita à
esfera moral.
Fl. 10207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
12
Salienta, ainda, que a organização societária adotada pela interessada tem um
propósito negocial, qual seja a busca de competitividade e de redução de
despesas, dentre as quais se inclui o gasto com tributos.
Da Teoria do Propósito Negocial
Ataca, então, o desvirtuamento da Teoria do Propósito Negocial. Segundo
sustenta, não seria válida a requalificação dos negócios realizados pelo particular
quando o único propósito for o da redução do encargo tributário. A integração da
Teoria do Propósito Negocial com a análise da substância econômica resultou em
dois pressupostos de validade:
1) teste objetivo do resultado econômico do ato ou negócio;
2) teste subjetivo dos motivos que levaram o agente a adotar tal procedimento ou
operação.
A interessada refuta essa integração. Entende que o particular pode se organizar
da forma que melhor lhe aprouver. Em outras palavras, não está obrigado a se
organizar da forma que resulte no maior pagamento de tributos. Defende que a
Constituição Federal garante a autonomia da vontade, a liberdade contratual e o
livre exercício da atividade econômica. Assim, a opção pela tributação monofásica
foi colocada à disposição dos contribuintes, não havendo vedação para que
grupos econômicos segreguem suas atividades industriais das comerciais. Se o
Fisco deseja que assim não seja, deve trabalhar junto ao Poder Legislativo.
Retoma, então, o nicho de mercado em que atua a interessada para destacar que
a parte mais importante do seu negócio é a comercial, e não a industrial. Por isso
centrou seu foco na primeira.
Cita nova jurisprudência do Carf (acórdão 3403-002.854) e requer o cancelamento
das exigências do Pis e da Cofins.
Da Equiparação da Interessada a Industrial
Reclama da arbitrariedade do Fisco ao considerar a interessada como industrial.
As autoridades fiscais consideraram que a PDF seria uma empresa ficta.
Entretanto, não a consideraram uma simulação absoluta. Admitiram a existência
da PDF para alguns fins. Se não se trata de uma simulação absoluta, por qual
motivo a interessada foi considerara industrial? Aponta considerações fiscais em
resposta, quais sejam aquelas que equiparam a industrial a pessoa que remete
moldes para fins de industrialização por encomenda. Conclui, a interessada, que
não seria o caso de simulação, mas de erro no enquadramento da atividade (art.
9o, III e IV, do RIPI/2010).
O inciso III acima referido não seria aplicável, posto que não se trata de
estabelecimento da mesma empresa.
Quanto ao inciso IV, a interessada alega que são necessários dois atos
concomitantes: a remessa pra industrialização por encomenda e a remessa de
matérias-primas, produtos intermediários, embalagens, recipientes, moldes,
Fl. 10208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
13
matrizes ou modelos que serão usados no processo de industrialização. No caso
dos autos, tal não teria ocorrido. Quem contratou a industrialização por
encomenda teria sido a PDF, e não a interessada. Assim, inviável o
enquadramento da interessada como industrial. Refere a Solução de Consulta no
1.013, adotada pela Superintendência da Receita Federal do Brasil na 1a Região
Fiscal em 25 de setembro de 2014, em seu favor.
Da Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do Pis e da Cofins
A interessada requer, subsidiariamente, caso mantidas as exigências do Pis e da
Cofins, a exclusão do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
da base de cálculo das referidas contribuições. Arvora-se na decisão adotada pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) quando da apreciação do Recurso Extraordinário
no 574.706, em sede de repercussão geral. Assim, tendo em vista os termos do
artigo 1.040 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil
(CPC), requer a aplicação do julgado ao presente caso. Refere jurisprudência do
Carf (acórdão no 3201-004.717, de 29 de janeiro de 2019).
Da Ilegalidade da Cobrança dos Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
Alega a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de ofício. Tal exigência
contraria os termos do artigo 3o do CTN. Ademais, o artigo 43 da Lei no 9.430, de
1996, somente permitiria a exigência de juros sobre a multa isolada.
Da Inaplicabilidade da Multa Qualificada
Por fim, refuta a aplicação da multa qualificada. Refere a acusação de que teria se
posicionado falsamente como empresa comercializadora, quando, em verdade,
seria industrializadora. A interessada teria agido de forma simulada. A aplicação
da multa qualificada depende da configuração das hipóteses previstas nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Defende, então, que tais
dispositivos exigem o dolo, pois tratam de normas de cunho penal, não de cunho
civil. A interessada entende que seus atos foram todos claros e públicos. Que
jamais houve qualquer sonegação de fatos ou documentos. A própria fiscalização
teria reconhecido a existência jurídica da PDF. Nesse contexto, a interessada
entende que não agiu com dolo. Pode, quando muito, ter ocorrido divergência de
interpretação. De qualquer forma, em qualquer dos cenários, a multa qualificada
não seria exigível. Refere jurisprudência do Carf (acórdão no 9101-003.365, de 18
de janeiro de 2018).
Pedido
Culmina sua petição com o seguinte pedido (fls. 9937 e 9938):
“C) Quanto ao PIS e COFINS (Capítulo II.2)
C.1) preliminarmente, como os lançamentos de ofício foram feitos em setembro
de 2019, devem ser anuladas, em razão da decadência, as exigências de PIS e
COFINS referentes aos meses de janeiro a setembro de 2014 (item II.2.1);
Fl. 10209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
14
C.2) seja reconhecida a nulidade dos AIs de PIS e COFINS por infração ao inciso IV,
do art. 10, do Decreto no 70.235/72, por capitulação legal incorreta e inadequada
para descrever a suposta infração, extraindo efeitos fiscais incabíveis, com o
consequente cerceamento do direito de defesa (item II.2.2);
C.3) seja cancelada a exigência de PIS e COFINS por acolhimento de qualquer um
dos argumentos contidos no item II.2.3, II.2.4 ou II.2.5;
C.4) subsidiariamente, caso sejam mantidas as exigências de PIS e COFINS, seja
refeita a apuração dos tributos lançados de ofício nos AIs para que seja excluído o
ICMS da base de cálculo das referidas contribuições (item II.2.6);
C.5) subsidiariamente, seja proferido o cancelamento de eventual exigência de
juros sobre as multas qualificadas lavradas nos AIs (item II.7).
C.6) seja decido pelo cancelamento da exigência da multa qualificada sobre a
exigência do PIS e COFINS sobre a Omissão de Receita Operacional e Receita Não
Operacional lavradas nos AIs (item II.2.8).”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no _______ apresentando o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2014
PROVA. INDÍCIOS.
Indícios vários e concordantes são provas hábeis. Tais provas são especialmente
importantes em contextos nos quais o sujeito busca ocultar os verdadeiros fatos
por meio da prática da simulação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
PROVA. INDÍCIOS.
Indícios vários e concordantes são provas hábeis. Tais provas são especialmente
importantes em contextos nos quais o sujeito busca ocultar os verdadeiros fatos
por meio da prática da simulação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação, em síntese:
a) DECADÊNCIA;
b) NULIDADE DO LANÇAMENTO INFRAÇÃO AO ARTIGO 10, INCISO IV DO DECRETO
No 70.235/72 VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA;
Fl. 10210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
15
c) INEXIGIBILIDADE DE PIS E DE COFINS VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
RECEITAS DE VENDAS REDUZIDAS À ALÍQUOTA ZERO;
d) NÃO HÁ SIMULAÇÃO OU FRAUDE DA ORGANIZAÇÃO FISCAL LEGÍTIMA;
e) ORGANIZAÇÃO FISCAL LEGÍTIMA DA TEORIA DO PROPÓSITO NEGOCIAL;
f) IMPOSSIBILIADE DE EQUIPARAÇÃO À ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL;
g) EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS;
h) ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO; e
i) MULTA QUALIFICADA DA INAPLICABILIDADE SOBRE A EXIGÊNCIA DE PIS E
COFINS.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Da prejudicial de mérito – decadência
Alega a Recorrente a extinção do crédito tributário atinente ao período de janeiro a
setembro de 2014, por decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Contudo, razão não lhes assiste, pois considerando a existência de dolo, fraude e
simulação, situação em que o próprio texto do § 4o do art. 150 exclui daquela previsão. Nesse
caso, a contagem é através do art. 173 do CTN, conforme consta em súmula já antiga do Carf. É de
se citar o texto em conjunto com outra súmula sobre a matéria:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, aplicável o art. 173:
Fl. 10211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
16
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nêle previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Dessarte, o prazo referente a janeiro de 2014 começa a contar em 01/01/2015,
sendo o presente auto de infração tendo sua notificação ocorrida em setembro de 2019, nenhum
período de 2014 pode ser abrangido pela decadência.
Além disso como bem comprovado pelo acórdão a quo não existiu nenhum
pagamento a título de PIS e de COFINS pela Recorrente no período de 2014, não sendo possível a
utilização do art. 150, § 4o, do CTN para cálculo da decadência no presente processo.
Portanto rejeito a prejudicial de mérito.
Da nulidade – violação a ampla defesa
De início, deve-se ter em mente que, segundo resulta da disciplina dos arts. 59 c/c
60 do Decreto n.o 70.235/72, os termos do processo administrativo fiscal somente serão
declarados nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:
a) quando se tratar de ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente;
b) resultar em inequívoco cerceamento de defesa à parte.
Nenhum desses vícios, entretanto, é verificado no presente procedimento, que foi
realizado por autoridade competente, assegurando-se a Recorrente o pleno exercício do seu
direito de defesa.
Inobstante a Recorrente alega a nulidade do Auto de Infração em razão de a
capitulação utilizada pela fiscalização estaria incorreta e inadequada para descrever a suposta
infração, impossibilitando assim o total direito de defesa da Recorrente.
Como pode ser visto no próprio Recurso Voluntário a discussão paira sobre as
situações ocorrida no auto de infração o que será devidamente discutida no decorrer da análise de
mérito, não sendo, portanto, caso de nulidade do Auto de Infração.
Sendo cabível trazer os argumentos finais do tema pelo acórdão ora recorrido:
“O trabalho fiscal teve por foco retirar o véu que encobria as relações comerciais
simuladas mantidas entre a interessada e a PDF. Identificadas as efetivas
operações, o Fisco exigiu da interessada os tributos faltantes em razão das
Fl. 10212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
17
operações comerciais efetivas. Jamais houve a desconsideração da personalidade
jurídica da PDF. O trabalho não teve por foco a personalidade jurídica da PDF, mas
as relações simuladas mantidas entre a interessada e a PDF. A autoridade fiscal
atuou dentro dos limites legais que guiam o agir do Fisco. “
Portanto rejeito o argumento de nulidade pela Recorrente.
Da ilegalidade da cobrança de PIS/COFINS
Alega a Recorrente que, na qualidade de comerciante de autopeças, não é obrigada
ao recolhimento do PIS/COFINS. Tal recolhimento cabe ao industrial, de forma concentrada sendo
a previsão legal (art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, com a redação dada pelo artigo 36
da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004).
A Recorrente alega também que a Lei no 10.865, de 2004 não fixou restrições à
existência de empresas ligadas na fixação do regime monofásico envolvendo autopeças ou um
valor mínimo para as operações, como nos casos de IPI.
Todavia a discussão nesse ponto não é sobre a legalidade da cobrança e sim na
existência formal das operações realizadas pela Recorrente, que foi devidamente tradada no TVF e
terá seu tópico bem discutido no presente voto.
Portanto não basta a existência formal das duas empresas ambas tem que existir de
fato, e devido a essas condições que foi possível a cobrança do PIS/COFINS da Recorrente, visto a
equiparação da mesma a industrial, sendo assim contribuinte das contribuições no regime
monofásico.
Portanto rejeito o argumento de ilegalidade pela Recorrente.
Da Inexistência da Simulação
Trago para esse voto, os indícios, que foram utilizados pelo acórdão ora recorrido,
que serviram para firmar a convicção do relator:
“1) diante do Sindipeças e da Abipeças, bem como em publicações, a interessada
se apresenta como fabricante de para-choques;
2) a interessada comprou, durante o ano-calendário 2014 (de janeiro a
novembro), diversos moldes para a injeção industrial, elemento fundamental para
a industrialização de para-choques (fl. 79);
3) a interessada zelou pela manutenção desses equipamentos, tendo remetidos
vários para conserto, uma decorrência da provável utilização(industrial) dos
equipamentos (fl. 80);
4) a escrita comercial da interessada contempla rubrica denominada “máquinas e
equipamentos”, conta que registra os moldes necessários à produção dos para-
choques;
5) a PDF efetuou remessas para industrialização, fundamentalmente (88,24% - fl.
76), para as mesmas empresas que atuaram em favor da interessada;
Fl. 10213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
18
6) as vendas da PDF para a DPF significaram 99,96% as vendas da primeira (fl. 77);
7) a fiscalização identificou a coordenação das atividades da interessada com a
PDF, uma vez que a remessa de moldes pela interessada se dava de forma
concomitante com a remessa de materiais pela PDF para a pessoa (a mesma) que
faria a industrialização por encomenda (fls. 132 e 133);
8) a administradora da interessada e da PDF é a mesma pessoa;
9) a interessada e a PDF dividem o mesmo telefone fixo, indicando-o em
declarações ao Fisco e nas notas fiscais;
10) a interessada e a PDF dividem o mesmo com o endereço de e-mail, indicando-
o em declarações ao Fisco e nas notas fiscais;
11) o contador que atende as duas sociedades também é o mesmo;
12) a PDF estaria localizada em um condomínio industrial (o mesmo da
interessada), sendo que os seus pretensos vizinhos desconhecem a existência
daquela sociedade (fl. 104);
13) os preços praticados nas operações entre a interessada e a PDF (com a
incidência do Pis e da Cofins) são radicalmente menores do que aqueles
praticados entre a interessada e os seus clientes (sem a incidência do Pis e da
Cofins – fl. 106).”
A Recorrente ao questionar o acórdão recorrido traz exatamente os mesmos
argumentos trazidos na Impugnação sem trazer aos autos nenhuma informação ou documentação
que desaprove os indícios trazidos pela fiscalização, se atentando somente a trazer que a empresa
PDF existia e foi utilizado com o princípio negocial de segregar a atividade industrial.
Porém dentro dos documentos e informações trazidas pela fiscalização fica claro
que a empresa PDF somente existiu formalmente, sem trazer nenhuma prova que esta realizava a
industrialização ou comprovação de existência, mas o ponto principal é de que a Recorrente em
nenhum momento conseguiu trazer aos autos, provas que contradizem o quanto apresentado
pela fiscalização, visto que a mesma atuou sempre como se fosse a industrializadora e com
capacidade para realização da mesma.
Além disso ao questionar os preços praticados pela Recorrente e os valores de
compra, não apresenta nenhuma motivação da expressiva margem executada, visto que somente
seria uma revendedora.
Portanto rejeito o argumento de inexistência da simulação pela Recorrente.
Da Teoria do Propósito Negocial
A Recorrente traz a discussão o mesmo argumento trazido na Impugnação, porém
sem trazer nenhuma documentação que comprove tal argumentação.
Fl. 10214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
19
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, em relação ao aproveitamento de crédito das despesas diversas, utilizo sua ratio
decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
“Já apontei, no item anterior, minha motivação para concluir pela realização de
atos ou negócios jurídicos simulados objeto do presente processo.
Já referi, também, que a simulação encontra a rejeição do legislador há bastante
tempo no nosso sistema jurídico e que existem normas no CTN (1966) que
permitem a desconsideração de atos ou negócios jurídicos simulados na apuração
do crédito tributário (lançamento).
O interessado trouxe à baila a regra do artigo 116, parágrafo único, do CTN, que
trata da dissimulação, figura distinta da simulação. Essa regra pende de
regulamentação. Houve uma tentativa de regulamentação por via da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002. Tal proposta não prosperou. O artigo
14 da referida medida provisória continha regra a respeito do propósito negocial.
Esse seria o regramento em torno do propósito negocial. Não há portanto, no
nosso sistema jurídico, regra que contemple essa questão.
Se tomarmos a questão do propósito negocial como um teste de efetividade das
operações simuladas objeto do presente processo, teremos mais um elemento
para confirmar a falta de substância das operações levadas a efeito pela
interessada perante a PDF. A interessada alega que desejava se concentrar nas
atividades comercias, mas manteve todas as atividades industrias consigo.
As mesmas pessoas que tocam as atividades comercias também atuam nas
industrias. É o mesmo administrador. É o mesmo endereço de e-mail. É o mesmo
telefone. Quando a interessada remete os moldes, a PDF remete os materiais. A
PDF não tem autonomia, pois só trabalha para a interessada. Tudo indica (os
indícios vários e convergentes) que a interessada só aumentou os seus trâmites
burocráticos, perdendo ainda mais o foco na atividade comercial, com a única
finalidade da reduzir os seus encargos fiscais.
Repito trecho anterior do presente voto, trazendo novamente a experiência
norteamericana(“Interpretação Econômica do Direito Tributário: o caso Gregory v.
Helvering e as doutrinas do propósito negocial (business purpose) e da substância
sobre a forma (substance over form)”, Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy,
Revista Fórum de Direito Tributário, Belo Horizonte, no 43, págs. 55 a 62):
“Nessas circunstâncias, os fatos falam por eles mesmos e permitem apenas uma
única interpretação. O único empreendimento, embora conduzido nos termos do
item “b” da seção 112, fora de fato uma forma elaborada e errônea de
transposição simulada como reorganização societária, e nada mais. A regra que
exclui de consideração o motivo da elisão fiscal não guarda pertinência com a
situação presente, porquanto a transação em sua essência não é alcançada pela
intenção pura da lei. Sustentar-se de outro modo seria uma exaltação do artifício
em desfavor da realidade, bem como retirar da previsão legal em questão
Fl. 10215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
20
qualquer propósito sério. É mantido o julgamento de segunda instância.”(Grifou-
se e sublinhou-se.)
Nada a reparar, no lançamento, relativamente ao presente item da manifestação
da interessada.”
Portanto rejeito o argumento trazido pela Recorrente.
Da Equiparação da Interessada a Industrial
A Recorrente traz a discussão o mesmo argumento trazido na Impugnação, porém
sem trazer nenhuma documentação que comprove tal argumentação.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, em relação ao aproveitamento de crédito das despesas diversas, utilizo sua ratio
decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
“O Fisco considerou que a interessada atua como industrial, uma vez que
identificou falta de substância nas operações levadas a efeito pela interessada
perante a PDF. Tais operações consistem em uma simulação absoluta, pois não
existem de fato. Restou apurado que, de fato, quem remeteu moldes e materiais
para terceiros com a finalidade de ser efetuada a industrialização por encomenda
foi a interessada. Dessa forma, a interessada se equipara a industrial, nos termos
da legislação (art. 9o, III e IV, do RIPI/2010), e deve efetuar a quitação do Pis e da
Cofins no regime monofásico atinente às autopeças. Tal se dá com base no valor
das operações de venda dos para-choques por ela industrializados.
Quanto à interpretação dada pela interessada aos termos do artigo 9o, III e IV, do
RIPI/2010, entendo desnecessário entrar nos pormenores da mesma. Basta referir
que o inciso IV antes citado fala na remessa de “matérias-primas, produtos
intermediários, embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos”. A
utilização da expressão “ou” conduz à ideia de que a remessa de qualquer
daqueles itens indicados acarreta a equiparação a industrial. Não há dúvida de
que a interessada remeteu seus moldes. Ademais, tendo em conta que as
operações engendradas entre a interessada e a PDF eram um embuste, foi a
própria interessada quem contratou os serviços de industrialização efetuado por
terceiros e remeteu, também, a matéria-prima.
Correto, portanto, o trabalho fiscal.”
Portanto rejeito o argumento trazido pela Recorrente.
Da Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do Pis e da Cofins
Não obstante os lançamentos em relação ao PIS tenham sido efetuados com a
observância das normas legais então vigentes, há que se adequar o valor da exigência à decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do
Fl. 10216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
21
ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Referida decisão possui a seguinte
ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do
princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no
art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu
da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223
DIVULG 29-09- 2017 PUBLIC 02-10-2017)
Diante do exposto, voto em dar parcial provimento a este Recurso Voluntário, para
que o valor do ICMS seja excluído da base de cálculo do PIS, em plena consonância ao decidido
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de
origem verificar a correção dos valores.
Da Ilegalidade da Cobrança dos Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
No âmbito administrativo já se encontra pacificada a incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício. Transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
(CARF) sobre a matéria:
Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Portanto, como a multa faz parte do crédito juntamente com o tributo, a ela são
aplicados os mesmos critérios de cobrança, devendo sofrer a incidência de juros no caso de
pagamento após o vencimento.
Fl. 10217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.615 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722993/2020-15
22
Da Inaplicabilidade da Multa Qualificada
Alega a Recorrente que não ficou comprovado o dolo na atuação desta, não
podendo ser utilizado a qualificação da multa de ofício, todavia como bem detalhado pela
fiscalização no TVF a Recorrente utilizou a empresa PDF como se fosse industrializadora, com o fim
específico de impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Tentando eludir a RFB de que a Recorrente seria uma mera comerciante, assim
trazendo a cobrança da operação para o regime monofásico, com a finalidade de tentar escapar
da tributação do PIS e da COFINS incidente sobre autopeças, porém não foi o que foi visualizado
no presente caso, motivo pelo qual entendo que a Recorrente agiu com a finalidade de simular
uma situação fática diferente da realidade.
Contudo, limito a multa qualificada aplicada em 100% do valor do tributo devido,
em razão da decisão proferida pelo STF no recurso extraordinário, com repercussão geral n°
736.090 (Tema 863), em que se definiu que multas aplicadas pela Receita Federal em casos de
sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária, sendo possível que o
valor chegue a 150% da dívida apenas em caso de reincidência.
Da conclusão
Diante do exposto conheço do Recurso Voluntário, para negar provimento quanto
as preliminares e, no mérito em lhe dar parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao
percentual de 100%, com base na retroatividade benigna, salvo reincidência.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 10218
DF CARF MF
Original